Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717221-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: JOSE MANUEL DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado José Manuel do Nascimento para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A (ID 74495834). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator